Tribunal: TJMT
Processo: 1007712-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007712-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROMERCANTIL CENTRO OESTE LTDA - ME - CNPJ: 10.198.161/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só justifica o indeferimento da medida liminar recursal.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Flávio Miraglia Fernandes
, que deferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança n.o 1006177-51.2023.8.11.0041 para determinar a reativação da inscrição estadual da empresa
INOVA AGRO LTDA
.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que não houve ilegalidade ou abusividade por ela praticada.

Na oportunidade, narra que:
“(...) conforme informação anexa, a empresa não foi localizada no endereço cadastrado junto ao fisco. O fato revela indicios de irregularidades bem como justifica a medida preventiva adotada pelo fisco para evitar danos ao erário e concorrência desleal”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a)
Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
,
nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,

de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida
,

até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado
;

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 164960657).

Ausentes as contrarrazões (ID. 170948179).

A Procuradoria-geral de Justiça recomenda o provimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 172822654).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Flávio Miraglia Fernandes
, que deferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança n.o 1006177-51.2023.8.11.0041
, nos seguintes termos (ID. 110337041 dos autos de origem):

“
Vistos, etc...

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
INOVA AGRO LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 10.198.161/0001-95, Inscrição Estadual no. 13.358.614-6, em face do
FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL ROBERTO NODA KIHARA FILHO
vinculado à
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relata que é empresa do segmento de grãos e cereais há muitos anos e que atualmente realizou uma alteração na composição societária e alteração da razão social, sendo, por oportuno, necessário o comparecimento pessoal do servidor público Laercio T
eixeira da Cruz, no endereço de cadastro (R. Alberto Saddi, 1444, Distrito Industrial, Rondonopolis/MT)
para verificar
in loco
se a empresa de fato estava instalada e funcionado.

Afirma que apesar do referido fiscal ter sido recebido pelos funcionários e visualizar toda a movimentação da instalação e atividade desenvolvida, lançou parecer afirmando que: “
Compareci, em companhia do servidor Laercio Teixeira da Cruz, no endereço de cadastro (R. Alberto Saddi, 1444, Distrito Industrial, Rondonopolis/MT), onde constatamos que o contribuinte não está em atividade. Art. 78, I, da Portaria 005/2014-SEFAZ
”, (ID 110192379), circunstância que deu ensejo a suspensão da inscrição estadual, impossibilitando a atividade econômica.

À vista do exposto, pugna pela concessão da segurança para suspender os efeitos do ato administrativo, determinando ao impetrado que promova a
imediata reativação da inscrição estadual 13.358.614-6 da impetrante, e RESTABELEÇA imediatamente as emissões de notas fiscais eletrônicas no regime em que a impetrada se encontrava
.

Anexou documentos e vídeos.

É o necessário.

O
mandamus
é remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo
“sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
, conforme dispõe art. 1o da Lei 12.016/2009 c/c inciso LXIX do art. 5o/CF, de modo que para concessão da medida liminar faz-se necessária a presença de fundamentos relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Portanto, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar “
possível direito da Impetrante
”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida, vez que não cabe a dilação probatória, vejamos:

“Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte,
dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado. O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático
. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias.
O procedimento do mandamus é sumário e não contém fase para coleta de outras provas que não as documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, o que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante
. (THEODORO JR., Humberto. Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo – [2. ed.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 62)

Pois bem. Da análise acurada dos autos, observa-se a relevância dos fundamentos expostos pela impetrante, não só pelas alegações da peça, como também pelos diversos documentos e vídeos juntados, principalmente o identificado no ID 110195142, que mostra o fiscal chegando ao endereço e sendo recepcionado por funcionário, além dos demais vídeos que demonstram a rotina desempenhada no local.

Há de ser salientado ainda que a suspensão da inscrição estadual não fora precedida de prévio e regular procedimento administrativo, o qual tem a finalidade de oportunizar ao contribuinte, ora impetrante, o contraditório e ampla defesa, os quais são indispensáveis para eventual aplicação da penalidade.

In casu:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE – OFENSAO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.
A suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, sem que seja oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, constitui violação ao direito líquido e certo
. (N.U 1007512-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL –– PARECER MINISTERIAL INVOCATIVO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - INOBSERVÂNCIA, PELO ENTE ESTATAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

1. Não se verifica a violação ao princípio da dialeticidade recursal quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença, visando defender a legalidade do ato administrativo objeto do Mandado de Segurança. 2. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5o, LV da Carta Magna). 3.
O ato administrativo que suspende, de ofício, a inscrição estadual de empresa caracteriza-se como ilícito, por explícita violação ao devido processo legal, bem como à ampla defesa e ao contraditório.
4. Recurso desprovido. Sentença ratificada (N.U 1025186-04.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Diante de tais circunstância, a suspensão da inscrição estadual não se mostrar razoável e ainda constituiu violação a direito líquido e certo, pois protagonizada de forma unilateral e sem qualquer chance ao contribuinte/impetrante de exercer o contraditório e à ampla defesa, (CRF, art. 5o, LV), impossibilitando a continuidade empresarial, com a impossibilidade de emissão de notas fiscais.

Isto posto, considerando os fundamentos expostos,
CONCEDO A SEGURANÇA
e, via de consequência
, determino que a Autoridade Impetrada reative a inscrição estadual da Impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, até ulterior decisão deste juízo.

Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009).

Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, nos termos e para os fins do art. 12, da Lei no. 12.016/2009.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito”

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

No caso, verifica-se que a inscrição estadual da empresa agravada foi suspensa preventivamente, conforme alhures mencionados, sendo, porém, determinada a sua reativação em sede de decisão liminar.

Conforme já exposto, a parte agravante sustenta que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo Fisco, ressaltando que
a inscrição estadual da agravada foi suspensa em 15/02/2023, conforme registrado no Laudo de Vistoria realizado sob o no 1057568, em razão de não atividade da empresa
.

Com efeito, a possibilidade de o Fisco Estadual suspender a inscrição estadual de empresas está prevista no art. 78 da Portaria no 005/2014/SEFAZ,
in verbis:

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a)

(revogado) (Revogado pela Port. 71/2022)

b)

(revogado) (Revogado pela Port. 71/2022)

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

(...)

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do
caput
deste artigo,
o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais
.” (grifo nosso)

Assim, pelo teor da referida Portaria, a suspensão da inscrição estadual ocorre antes mesmo de oportunizar ao contribuinte a correção das irregularidades encontradas ou, ainda, de apresentar a defesa administrativa.

Ocorre que a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, o que, por si só, justifica o deferimento da medida liminar pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE OFICIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(N.U 1006182-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)”(grifo nosso)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO –
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – PROVÁVEL DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a media da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se provável violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados.

Decisão reformada.

(N.U 1004791-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)”(grifo nosso)

Se não bastasse, constata-se a presença do risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a sanção administrativa dificulta e causa embaraço no regular funcionamento das atividades empresariais da agravada.

Por fim, vale frisar que a questão aqui posta não adentra ao mérito da fiscalização realizada e do que foi encontrado, mas sim, apenas do procedimento adotado para a suspensão da inscrição estadual, não obstando a regularização pelo Fisco Estadual.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023